Tribunal: TJDFT
Processo: 0713789-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Vistos, etc. Afirmo impedimento em razão de parentesco com magistrada que atuou nos autos – IDs. no 23490459; e no 23490465. À Secretaria para cumprimento das disposições regimentais pertinentes. Brasília, 26 de março de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator